Tribunal: TJMT
Processo: 0007824-78.2017.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007824-78.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TREE-BIO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 01.411.625/0001-09 (APELANTE), WALTER CARVALHO MONTEIRO BRITTO - CPF: 112.975.088-40 (ADVOGADO), SAVERIO ORLANDI - CPF: 103.716.738-44 (ADVOGADO), CONSORCIO IBURA - CNPJ: 19.669.326/0001-34 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MICAEL ABNER PRATES - CPF: 413.879.918-41 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007824-78.2017.8.11.0051

APELAÇÃO – PREVENÇÃO – AFASTADA - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – CONTESTAÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA - PEDIDO PRINCIPAL – EMENDA INICIAL – ART. 308, CPC – REVELIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prevenção de que trata o Regimento Interno, anteriormente ao Emenda Regimental n. 50/22, é do Relator, e cessa quando ele se afasta para exercer cargo de direção, de forma que os recursos não podem ser encaminhados a quem ocupou a vaga, procedendo-se a livre distribuição.

A par da ausência, na inicial da cautelar, da indicação da lide principal, a peça inicial indica, de forma precisa, as razões de fato e de direito da relação jurídica mantida pelas partes, de maneira a inferir a pretensão principal.

Apresentado o pedido principal, o prazo de contestação tem início na data da audiência de conciliação ou mediação (art. 335, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007824-78.2017.8.11.0051

APELANTE: TREE-BIO SOLUCOES LTDA

APELADO: CONSORCIO IBURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Tree-Bio Soluções Ltda.
, de sentença que julgou procedente a Ação de Indenização e Resolução Contratual ajuizada pelo
Consórcio Ibura
, para:
a)
declarar a resolução de negócio jurídico celebrado entre as partes, para restituir as partes ao estado anterior no caso do contrato para construção da ETE em Campo Verde e para o abatimento do preço correspondente ao inadimplemento nos ETE’s Curupy de Sinop e de Sorriso;
b)
determinar a substituição dos encargos moratórios previstos no contrato para 1% ao mês;
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos, referentes aos custos dispendidos nos reparos das obras entregues e defeituosas;
d)
determinar que o valor da condenação seja apurado por meio de liquidação de sentença;
e)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor do proveito econômico.

Argui a nulidade da r. sentença em razão da inépcia do procedimento da tutela de caráter antecedente, pelo descumprimento do rito previsto no art. 305, do CPC, no que tange a indicação precisa da lide e seu fundamento.

Aponta também a nulidade da r. sentença, por falha do ato de intimação e citação pela serventia, o que resultou na decretação da revelia. Explica que foi expedido mandado para intimação da liminar da tutela deferida e citação, com prazo de resposta de 05 dias, mas que constou, ainda, em termo de advertência, o prazo de 15 dias para a contestação. Complementa que em razão desse equívoco da secretaria, apresentou contestação somente no incidente cautelar e não na ação principal, o que levou a decretação de sua revelia.

Assevera que
“a revelia não pode levar em consideração somente a verdade apresentada pela apelada, desconsiderando que a apelante apresentou a sua contestação antes do momento processual adequado”
. Complementa que nos termos do art. 277, do CPC, a contestação ofertada em sede cautelar deve ser aproveitada, porque ali se discutiu o mérito da ação principal, alcançando-se assim, o contraditório e a ampla defesa na ação principal, com todas as provas necessárias para comprovação de sua alegação.

Alega, ainda, uma terceira nulidade da sentença, fundada na ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos, em particular, os erros visíveis apresentados que indicam a culpa exclusiva da apelada na execução do projeto. Diz, assim, ser necessária a realização de uma nova perícia para apurar os fatos acerca de quem era a responsabilidade pela obra civil, prevista no contrato.

Complementa que a r. sentença desconsiderou as provas por ela apresentadas, na sua contestação, o que leva ao cerceamento de defesa.

Requer o provimento do recurso a fim de considerar nula a r. sentença, pelos argumentos apresentados.

Contrarrazões (id 175386168). Argui, inicialmente, a prevenção da 2a Câmara de Direito Privado, julgadora do Agravo de Instrumento n. 1009448-36.2019.8.11.0000, de relatoria da e. Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Suscita, por sua vez, o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão apelada.

Alega, de outra via, quanto à impossibilidade de rediscussão sobre o recebimento da petição inicial do procedimento cautelar, por se tratar de matéria preclusa, decisão não recorrida.

Assevera que a decretação da revelia se mostrou acertada, em razão da ausência de apresentação de contestação ao pedido principal. Anota que a inércia da parte adversa não se confunde com cerceamento de defesa e que a responsabilidade pelas obras civis foi dirimida pela prova pericial. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007824-78.2017.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Indenização e Resolução Contratual ajuizada pelo
Consórcio Ibura
, para:
a)
declarar a resolução de negócio jurídico celebrado entre as partes, para restituir as partes ao estado anterior no caso do contrato para construção da ETE em Campo Verde e para o abatimento do preço correspondente ao inadimplemento nos ETE’s Curupy de Sinop e de Sorriso;
b)
determinar a substituição dos encargos moratórios previstos no contrato para 1% ao mês;
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos, referentes aos custos dispendidos nos reparos das obras entregues e defeituosas;
d)
determinar que o valor da condenação seja apurado por meio de liquidação de sentença;
e)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor do proveito econômico.

De início, registra-se não ser o caso de prevenção da 2a Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1009448-36.2019.8.11.0000, de relatoria da e. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, atual Presidente deste e. Tribunal de Justiça.

Conquanto a alteração regimental promovida pela Emenda n. 50, de 24/02/2022, que modificou o sistema de distribuição de feito, fixando em distribuição por cadeiras, com vigência a partir de 08/04/2022, este Tribunal firmou entendimento de que tal regra deve respeitar as situações jurídico-administrativas já consolidadas antes da sua vigência.

Sobre a aplicação das novas regras,
diante da dúvida do Coordenador Judiciário e da Diretora do DEJAUX, foi instaurada a Consulta CIA n.o 0014489-93.2022.8.11.0000 com diversas perguntas, que foram respondidas pelo i. Desembargador Orlando de Almeida Perri em razão de ter sido o proponente da alteração regimental, que esclareceu: “
Significa dizer que a verificação de eventual prevenção,
em decorrência de processo distribuído antes vigência da ER 50/22
, deverá observar as
regras vigentes ao tempo do julgamento
do processo pretérito, seja o CPC/2015 ou o CPC/1973
”.

Na hipótese, o julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1009448-36.2019.8.11.0000 é anterior à emenda n. 50/22, quando não se falava em prevenção do Órgão Julgador, e sim do Relator, de maneira que se o impedimento da Relatora originária se dá por força de eleição a cargo diretivo do Poder Judiciário (Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor), cessa qualquer tipo de prevenção, procedendo-se a distribuição por sorteio, nos moldes do regimento anterior.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO DO TRIBUNAL (PRESIDÊNCIA) – INAPLICABILIDADE DA EMENDA REGIMENTAL 50/22 – VACATIO (APLICAÇÃO A PARTIR DE ABRIL/2022) - REMESSA ÀQUELE QUE OCUPOU A VAGA - IMPOSSIBILIDADE - REGIMENTO INTERNO – PREVENÇÃO DO RELATOR, E NÃO DA CÂMARA - CONFLITO PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

A prevenção de que trata o Regimento Interno é do Relator, e cessa quando ele se afasta para exercer cargo de direção, de forma que os recursos não podem ser encaminhados a quem ocupou a vaga.

A título de reforço, cito a orientação constante da resposta à Consulta no. 02/2013-Departamento do Conselho da Magistratura, na qual ficou esclarecido que, “desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”.

E, ainda, segundo, consulta CIA n. 0095734-68.2018.8.11.0000 formulada pela Diretora do Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, o então Presidente do Tribunal de Justiça esclareceu que “os processos com existência de possível prevenção de Membros desta Corte de Justiça que estejam excluídos da distribuição por força de eleição/ascensão para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça deverão, após a certificação de tal circunstância, ser submetidos à livre distribuição (sorteio).”

(N.U 1007093-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Afasta-se, assim, a alegada prevenção.

Por sua vez, em suas razões de recurso, a requerida apelante pretende a nulidade da sentença em razão da nulidade da tutela provisória de urgência cautelar, por descumprimento dos requisitos do art. 305 do CPC, bem como porque equivocada a decretação de sua revelia, e ainda, pelo fato de não ter apreciado o conjunto probatório trazido por ela, que revela a culpa exclusiva da autora apelada, o que acarretou o cerceamento de defesa.

Trata-se de Ação Cautelar Antecedente ajuizada por Consórcio Ibura em face de Tree-Bio Soluções Ltda., na qual se postulou, inicialmente, pela concessão da tutela cautelar para impedir a exigibilidade do crédito. Emendada a inicial para Ação Indenizatória e Resolutiva de Contrato, a parte autora pleiteou pelo desfazimento do negócio jurídico e a reparação por perdas e danos.

Consta que o autor, Consórcio Ibura firmou com a requerida Tree-Bio Soluções Ltda., contratos de prestação de serviços para a fabricação, fornecimento, montagem e instalação de estação compacta de tratamento de esgotos domésticos nas cidades de Sorriso (contrato n. 088/2016), Campo Verde (contrato n. 085/2016) e Sinop (contrato n. 146/2015).

De acordo com o autor, embora quitado grande parte do preço dos contratos, a requerida não cumpriu com sua parte da obrigação, em razão de inadequações ou irregularidades do serviço que podem comprometer a qualidade do serviço prestado aos munícipes.

Nesse contexto, postulou em sede cautelar antecedente, pela suspensão da exigibilidade de eventual crédito remanescente em favor da requerida, o que foi parcialmente acolhido (id. 168759549 – fls. 60).

Apresentada contestação, se impugnou a ausência, no pedido cautelar, de indicação precisa da pretensão principal, além de combater o mérito.

Formulado a emenda da inicial com a apresentação do pedido principal, fundado na resolução contratual e indenização por perdas e danos, a requerida, embora devidamente intimada, não contestou o feito.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar quanto ao descumprimento dos requisitos do art. 305 do CPC, em particular, a falta de indicação específica do pedido principal, e se a requerida foi revel quanto ao feito principal.

Com efeito, dispõe o art. 305 do CPC,
in verbis
:

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, para que a tutela cautelar em caráter antecedente possa ser processada judicialmente, é necessário que sejam preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos legais: I) a indicação da lide principal e de seu fundamento; II) a exposição sumária do direito que se objetiva resguardar; III) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a par da ausência, na inicial da cautelar, da indicação da lide principal, a peça inicial indica, de forma precisa, a relação jurídica mantida pelas partes, quais sejam, os contratos de prestação de serviço, bem como o alegado descumprimento das obrigações pactuadas, comprovado pelas notificações extrajudiciais enviadas a requerida apelante, o que, no entender do Magistrado,
“
a pretensão principal podia ser inferida, com razoável aproximação, das razões de fato e de direito apresentadas na inicial cautelar”
, inclusive possibilitou o exame do próprio pedido cautelar.

Não fosse assim, certo é que o defeito da peça inicial não teria por solução imediata a extinção do feito, mas, sim, a sua emenda, nos termos do art. 321, do CPC.

Soma-se que deferida à tutela cautelar pretendida na petição inicial, o autor deduziu o pedido principal no prazo de 30 dias. Confira-se:

”Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Ensina Misael Montenegro Filho que:

"[...] quando o autor primeiramente requer a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, após a sua efetivação, deve formular o pedido principal, complementando a petição inicial, nos mesmos autos do processo anteriormente formado, sem que tenhamos nova ação judicial, o que nos permite concluir que a petição inicial anteriormente apresentada (na qual o autor se limitou a requerer a concessão da tutela cautelar) era provisória, tornando-se definitiva com a formulação do pedido principal. A norma demonstra que não temos mais dois processos (uma ação cautelar e o processo principal), mas uma relação processual única, na qual os dois pedidos (da tutela provisória e da tutela final) devem ser formulados.”
(in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., São Paulo, Atlas, 2016, p. 322)

Nesse contexto, em que a parte autora formulou o pedido principal para a conversão do feito nos termos do artigo acima expresso, ao que se evidencia, foi sanado o defeito apontado, como concluído pelo Juízo:

O que, inicialmente, pode ser verificado é que, a despeito da falta de indicação precisa da pretensão principal – resolutória ou condenatória, conforme os interesses do Requerente –, a inicial da cautelar pôde revelar, ao menos genericamente, quais as circunstâncias de fato e de direito que estariam a justificar o pronunciamento judicial. Assim, descreveram-se, com suficiência, os negócios jurídicos firmados pelas Partes e, mais importante, a mora imputada à Requerida.

Nesse contexto, a pretensão principal podia ser inferida, com razoável aproximação, das razões de fato e de direito apresentadas na inicial cautelar.

De todo modo, ainda que, na oportunidade, visualizasse-se alguma omissão que estivesse a prejudicar a análise adequada da pretensão cautelar, a solução não seria a imediata extinção do feito. Diferentemente, exigir-se-ia do Requerente a emenda à inicial, justamente para que, com a complementação, passasse a ser possível o estudo do mérito de sua pretensão cautelar.

Uma vez que, no presente momento processual, já se procedeu à emenda da inicial – não para a regularidade só da pretensão cautelar, mas para a conversão do feito prevista no art. 308 do NCPC –, tem-se por suficientemente sanado o defeito constatado pela Requerida.

Assim, em razão da inexistência de prejuízo, e em decorrência da regularização promovida por força da regra do art. 308, § 2o, do NCPC, AFASTA-SE a preliminar de inépcia da lide cautelar aduzida pela Requerida.

Por sua vez, quanto à citação para contestar o pedido cautelar antecedente (art. 306, CPC), consta que, embora apresentada fora do prazo de 05 dias, o Juízo reconheceu o equívoco da secretaria na expedição do mandado e considerou tempestiva a contestação.

O mesmo não se pode dizer acerca da intimação para contestar o pedido principal.

Com efeito, nos termos dos parágrafos do art. 308, CPC, apresentado o pedido principal,
“as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu”
(§ 3o).

Por sua via, o § 4o, dispõe:
“Não havendo autocomposição
o prazo para contestação será contado na forma do art. 335
”
.

Já, o art. 335, prevê:

“Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.”

No caso, em 29/07/2019, foi realizada a audiência com a presença de ambas as partes, contudo, sem realização de acordo.

Cumpre realçar que na Carta de Intimação para comparecimento na audiência de conciliação ou de mediação, consta expressamente:
“O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu (art. 335, CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial”
.

Não há, assim, que se opor dúvida quanto ao comando judicial para apresentação da contestação ao pedido principal, de modo que correta a revelia decretada.

Por fim, a r. sentença, ao julgar procedente o feito, bem examinou os argumentos e documentos carreados, em particular a perícia judicial realizada nos autos da Ação Antecipada de Provas n. 7430-71.2017.811.0051 cujas conclusões coincidiram com o laudo apresentado na inicial.

Desta feita, não se visualiza ofensa ao disposto no § 1o, do art. 489 do CPC a autorizar a nulidade da sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023